Tribunal: STJ
Processo: 0412748-68.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217234 - GO(2025/0412748-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS DE
NIQUELÂNDIA - GO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIÃO
INTERES.
: NAZARENO BRAZ SOARES
ADVOGADO
: PAULO RICARDO QUEIROZ DE PAIVA - GO047071
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1. No caso, refere-se à demanda proposta por servidor público do Município de
admitido em 1o/
por meio de concurso público, na função de
Niquelândia/GO,
4/1995,
Braçal. Nesta ação, reclama o recolhimento do FGTS, bem como o pagamento do
valor referente aos depósitos do FGTS devidos e não realizados.
2. Em virtude do advento da Emenda Constitucional
a competência para
45/2004,
conhecer das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito
público externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, passou a ser da Justiça do Trabalho.
3. O STF, porém, ao analisar a questão nos autos da ADI
em
3.395/DF,
5/4/2006,
referendou liminar anteriormente concedida, que suspendera qualquer interpretação do
inciso I do
da
alterado pela EC
que atribuísse à Justiça do
art. 114
CF/1988,
45/2004,
Trabalho a competência para apreciar causas instauradas entre o Poder Público e
seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter
jurídico-administrativo.
4. Dessa maneira, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for
estatutário, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça
Comum Estadual ou Federal, conforme o caso, ao passo que, na hipótese de vínculo
trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça Laboral o julgamento dos litígios daí
advindos.
5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "ao examinar a Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a
competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho" (STF, Rcl 8406 AgR-segundo, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
29/5/2014)
6. Nessa linha, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do
julgamento do RE
(Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão
655.283/DF
Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de
, sob a sistemática da repercussão geral
27/4/2021)
(Tema 606), firmou orientação no sentido de que "a natureza do ato de demissão de
Documento eletrônico VDA54234532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 606f5885-cef9-42e8-a18d-cb1047d4ad1f

empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a
competência da Justiça comum para julgar a questão."
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUIZ DE DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE NIQUELÂNDIA/GO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
20 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54234532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: 606f5885-cef9-42e8-a18d-cb1047d4ad1f

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217234 - GO (2025/0412748-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS DE
NIQUELÂNDIA - GO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIÃO
INTERES.
: NAZARENO BRAZ SOARES
ADVOGADO
: PAULO RICARDO QUEIROZ DE PAIVA - GO047071
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
NATUREZA
CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA CONHECIDO.
1. No caso, refere-se à demanda proposta por servidor público do Município de
Niquelândia/GO, admitido em 1o/4/1995, por meio de concurso público, na função de
Braçal. Nesta ação, reclama o recolhimento do FGTS, bem como o pagamento do valor
referente aos depósitos do FGTS devidos e não realizados.
2. Em virtude do advento da Emenda Constitucional 45/2004, a competência para
conhecer das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito público
externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, passou a ser da Justiça do Trabalho.
3. O STF, porém, ao analisar a questão nos autos da ADI 3.395/DF, em 5/4/2006,
referendou liminar anteriormente concedida, que suspendera qualquer interpretação do
inciso I do
da CF/1988, alterado pela EC 45/2004, que atribuísse à Justiça do
art. 114
Trabalho a competência para apreciar causas instauradas entre o Poder Público e seus
servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo.
4. Dessa maneira, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for
estatutário, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça
Comum Estadual ou Federal, conforme o caso, ao passo que, na hipótese de vínculo
trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça Laboral o julgamento dos litígios daí
advindos.
Documento eletrônico VDA53154199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:32
Código de Controle do Documento: f5bc96cd-eb43-4b75-9482-67fb48ab5361

5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "ao examinar a Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a
competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho" (STF, Rcl 8406 AgR-segundo, Relator Min. MARCO
AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
29/5/2014)
6. Nessa linha, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento
do RE 655.283/DF (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro DIAS
TOFFOLI, DJe de
, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 606), firmou
27/4/2021)
orientação no sentido de que "a natureza do ato de demissão de empregado público é
constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça
comum para julgar a questão."
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUIZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE NIQUELÂNDIA/GO.

RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, conflito negativo de competência
suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS DE
NIQUELÂNDIA/GO contra o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIÃO,
nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por NAZARENO BRAZ SOARES contra o
MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA/GO, em que postula o recolhimento do FGTS, bem como
o pagamento do valor referente aos depósitos do FGTS devidos e não realizados.
A demanda foi originariamente distribuída à Justiça do Trabalho que, em grau
de recurso ordinário, declinou da competência para a Justiça comum estadual, nos
seguintes termos (fl. 677):

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Conforme entendimento já pacificado pelo STF, em contexto de relação
estatutária ou especial entre o Poder Público e o respectivo agente, seja
para analisar a existência do direito afirmado com base no regime
administrativo, seja para desconstituir o referido liame a fim de, somente
depois, examinar o pedido com fulcro nas disposições trabalhistas, escapa
competência material à Justiça do Trabalho.

A Justiça comum, igualmente, reconheceu a incompetência para a demanda e
suscitou este conflito, nos seguintes termos (fl. 721):
Documento eletrônico VDA53154199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:32
Código de Controle do Documento: f5bc96cd-eb43-4b75-9482-67fb48ab5361

No caso, verifico que a ação discute direito trabalhista de servidor público
municipal com vínculo celetista, de modo que não é aplicável o disposto
no Enunciado da Súmula 137 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de
servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo
estatutário.”
Corroborando este entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em julgado
recente, estabeleceu que é a natureza jurídica do vínculo existente entre o
trabalhador e o Poder Público que define a competência jurisdicional para
a solução da controvérsia.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela declaração de
competência da Justiça Trabalhista.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): No caso, refere-se a demanda
proposta por servidor público do Município de Niquelândia/GO, admitida em
por
1/4/1995,
meio de concurso público, na função de Braçal. Nesta ação, reclama o recolhimento do
FGTS, bem como o pagamento do valor referente aos depósitos do FGTS devidos e não
realizados.
Com efeito, diante do advento da Emenda Constitucional 45/2004, a
competência para conhecer das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes
de direito público externo e da Administração Pública Direta e Indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, passou a ser da Justiça do Trabalho.
O STF, porém, ao analisar a questão nos autos da ADI 3.395/DF, em 5/4/2006,
referendou liminar anteriormente concedida, que suspendera qualquer interpretação do
inciso I do
da CF/1988, alterado pela EC 45/2004, que atribuísse à Justiça do
art. 114
Trabalho a competência para apreciar causas instauradas entre o Poder Público e seus
servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo.
Dessa forma, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for
estatutário, a competência para análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça
Comum Estadual ou Federal, conforme o caso, ao passo que, na hipótese de vínculo
Documento eletrônico VDA53154199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:32
Código de Controle do Documento: f5bc96cd-eb43-4b75-9482-67fb48ab5361

trabalhista, regido pela CLT, caberá à Justiça Laboral o julgamento dos litígios daí
advindos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "ao examinar a Medida Cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a
competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho" (STF, Rcl 8406 AgR-segundo, Relator Min. MARCO
AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
29/5/2014)
Nessa linha, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do
julgamento do RE 655.283/DF (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão
Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de
, sob a sistemática da repercussão geral
27/4/2021)
(Tema 606), firmou orientação no sentido de que "a natureza do ato de demissão de
empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a
competência da Justiça comum para julgar a questão."
A orientação da Primeira Seção desta Corte segue a mesma linha, observe-se:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO
TRABALHISTA
E
JUÍZO
COMUM.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
EMPREGADO
PÚBLICO
DO
MUNICÍPIO
DE
NIQUELÂNDIA-GO.
DEMISSÃO.
NATUREZA
CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA DO ATO. TEMA 606/STF.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
ESTADUAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA
DO TRABALHO DE URUAÇU-GO e que conta com a 1a TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS como
suscitado; o conflito foi instaurado nos autos da reclamação trabalhista
proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIAGO. 2. O
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou a
orientação segundo a qual a natureza do ato de demissão de empregado
público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a
competência da Justiça comum para julgar a questão (Tema 606).
3. A hipótese dos autos enquadra-se na tese firmada no Tema 606 da
repercussão geral do STF, antes esposada, por quanto a causa trata
justamente de demissão de empregado público, dispensado em razão de
anterior aposentadoria espontânea, emergindo a natureza constitucional-
administrativa do ato, a atrair a competência da Justiça comum para julgar
a causa.
4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no CC 192.039
/GO, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
.
24/04/2023)
Documento eletrônico VDA53154199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:32
Código de Controle do Documento: f5bc96cd-eb43-4b75-9482-67fb48ab5361

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO
TRABALHISTA
E
JUÍZO
COMUM.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
EMPREGADO
PÚBLICO
DO
MUNICÍPIO
DE
NIQUELÂNDIA-GO.
DEMISSÃO.
NATUREZA
CONSTITUCIONAL-
ADMINISTRATIVA DO ATO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
TEMA 606/STF.
ESTADUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA
DO TRABALHO DE URUAÇU-GO e que conta com a 1a TURMA
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE GOIÁS como
suscitado; o conflito foi instaurado nos autos da reclamação trabalhista
proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA-GO.
2. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, firmou a
orientação segundo a qual a natureza do ato de demissão de empregado
público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a
competência da Justiça comum para julgar a questão (Tema 606).
3. A hipótese dos autos enquadra-se na tese firmada no Tema 606 da
repercussão geral do STF, antes esposada, conquanto a causa trata
justamente de demissão de empregado público, dispensado em razão de
anterior aposentadoria espontânea, emergindo a natureza constitucional-
administrativa do ato, a atrair a competência da Justiça comum para julgar
a causa.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no CC n. 186.046/GO,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
29/11/2022,
2/12/2022.

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: STJ, CC 192.671/PA,
Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
CC 196.696/GO, Rel. Ministro
19/5/2023;
BENEDITO GONÇALVES, DJe de
CC 195.777/PE, Rel. Ministro FRANCISCO
2/5/2023;
FALCÃO, DJe de
CC 194.080/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
17/4/2023,
DJe de
CC 192.039/GO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador
2/2/2023;
convocado do TRF5a), DJe de 28/10/2022.
Este caso é análogo, devendo-se estabelecer a mesma solução jurídica
acerca da fixação do juiz competente para o julgamento desta demanda.
Isso posto, atentando para as peculiaridades do caso, conheço do conflito
para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE
NIQUELÂNDIA/GO, o suscitante.

Documento eletrônico VDA53154199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:32
Código de Controle do Documento: f5bc96cd-eb43-4b75-9482-67fb48ab5361

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 217.234 / GO
Número Registro: 2025/041274-84
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006754220255180201 58566474620258090113 6754220255180201
Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS DE NIQUELÂNDIA - GO
SUSCITADO
: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18A REGIÃO
INTERES.
: NAZARENO BRAZ SOARES
ADVOGADO
: PAULO RICARDO QUEIROZ DE PAIVA - GO047071
INTERES.
: MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA
ASSUNTO
: ADMISSÃO / PERMANÊNCIA / DESPEDIDAEMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO
- ADMISSÃO / PERMANÊNCIA / DESPEDIDADIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDAEMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA
/ DESPEDIDA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026 a 11/02
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito para declarar competente e o JUÍZO DE DIREITO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE NIQUELÂNDIA/GO, o suscitante, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Documento eletrônico VDA54158541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/02/2026 18:55:41
Código de Controle do Documento: efea8d6e-9786-4cb1-94e2-9304c4f5d614

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54158541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/02/2026 18:55:41
Código de Controle do Documento: efea8d6e-9786-4cb1-94e2-9304c4f5d614